Tribunal: TJMT
Processo: 0011514-21.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011514-21.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA - CPF: 352.805.065-91 (EMBARGANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), INACIO JOSE DA SILVA LIEBANA (EMBARGANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS BEARIS - CPF: 325.953.792-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 827.221.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO VILA AREGANO ROMEIRO - CPF: 630.770.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO ARTEGA” - OMISSÃO -
BIS IN IDEM
- QUANTIDADE DA DROGA – MOTIVO PARA RECUSA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E INCRMENTO DA PENABASE - IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 INAPLICÁVEL – PRECEDENTE DO STJ – EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Não há falar-se no reconhecimento do tráfico privilegiado quando se comprova, nos autos, que o agente se dedica a atividades criminosas.
“Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa”
(HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018).
“Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”
(AgRg no HC 508.335/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, opostos por
JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA
, contra o acórdão – Id. Núm. 51892465 – em que, por unanimidade, se deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0011514-21-2012, para adequar a pena relativa ao crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06, mantida intacta a sanção quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em resumo, a
firma o embargante que no acórdão haveria omissão e
bis in idem,
por ser reconhecida excessiva a quantidade de droga em duas fases da dosimetria penal (pena-base e 3a fase), negando a causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, sem que fossem analisadas “as peculiaridades do caso concreto”.

A d. PGJ, em contrarrazões não sumariadas, pugnou o desprovimento dos aclaratórios (Id 53686484).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020